Tribunal: TJPA
Processo: 0004164-84.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004164-84.2018.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDA FERNANDES DE OLIVEIRA SOUSA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, RAIMUNDA FERNANDES DE OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA, POR SER A MESMA INTEMPESTIVA. AÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA, POR SE ENCONTRAR TEMPESTIVA E COM SEU DEVIDO PREPARO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida, não representando fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando até abaixo do adequado para casos similares.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELIZEU
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004164-84.2018.814.0107
APELANTE/APELADO:
BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A):
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 21.078-A E OUTROS
APELADO/APELANTE:
RAIMUNDA FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADA(A): THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/MA 10.288-A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Elizeu, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual, c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
movida por
RAIMUNDA FERNANDES DE OLIVEIRA
em face do
BANCO BMG S.A.

A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar nulos os contratos firmados entre a autora e o réu, bem como condenação por danos materiais, que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença e danos morais, este no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Banco BMG S.A. (1° Apelante), em suas razões
, argumenta que

não houve qualquer ilegalidade no contrato firmado entre o Banco e a Autora, encontrando-se a sentença recorrida em desconformidade com os fatos e fundamentos apresentados nos autos, necessitando de reforma o referido decisum no que tange a anulação dos contratos, já que os descontos efetuados na conta da requerente foram baseados em contrato idôneo firmado entre as partes, merecendo também reforma a condenação em danos morais e materiais ou, de forma subsidiária, seja minorado o quantum indenizatório referente aos danos extrapatrimoniais, por se mostrarem desarrazoados e desproporcionais.

Em contrarrazões, requer a apelada RAIMUNDA FERNANDES DE OLIVEIRA o desprovimento do recurso em questão, bem como que o recorrente seja condenado a pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

RAIMUNDA FERNANDES DE OLIVEIRA (2ª Apelante
), postula o reconhecimento da repetição de indébito de forma dobrada, conforme preconiza o art. 42 do CDC, bem como que a condenação por danos morais seja majorada por esta corte, já que arbitrada pelo juízo a quo em importe bem reduzido para o caso em questão, assim como majorado também a condenação em pagamento de honorários advocatícios.

Devidamente intimada a parte recorrida Banco BMG S/A a apresentar as devidas contrarrazões recursais, estas foram apresentadas no sentido de que o apelo, manejado pela parte autora, seja completamente desprovido por esta Corte.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Analisando os autos em questão, tenho por bem conhecer, em todos seus efeitos legais, apenas do recurso interposto pela parte Banco BMG S/A, pois tempestivo e acompanhado de seu devido preparo.

No que se refere ao recurso manejado por Raimunda Fernandes de Oliveira, deixo de conhece-lo, haja vista sua intempestividade
, posto que, conforme se verifica à id. 2630637, fl. 55, foi encaminhada a intimação da sentença meritória, para publicação no DJE, na data de 21/11/2018, sendo devidamente publicada em 22/11/2018, data esta que iniciou o prazo de 15 dias úteis para a parte interpor o recurso de apelação, prazo este que se encerrou na data de 13/12/2018 (quinta-feira), no entanto, o referido recurso foi protocolizado somente em 14/12/2018 (sexta-feira), conforme se comprova através da etiqueta de protocolo constante na primeira folha do recurso em questão (id 2630641), sendo, portanto, intempestivo.

Assim, passo à análise do mérito constante no recurso manejado pelo Banco BMG S/A
.

DO MÉRITO
:

Alega o Banco recorrente que

não houve qualquer ilegalidade no contrato firmado entre o Banco e a Autora, encontrando-se a sentença recorrida em desconformidade com os fatos e fundamentos apresentados nos autos, necessitando de reforma o referido decisum no que tange a anulação dos contratos, já que os descontos efetuados na conta da requerente foram baseados em contrato idôneo firmado entre as partes, merecendo também reforma a condenação em danos morais e materiais ou, de forma subsidiária, seja minorado o quantum indenizatório referente aos danos extrapatrimoniais, por se mostrarem desarrazoados e desproporcionais.

Inicialmente, cabe ressaltar que, apesar da parte apelante afirmar em seu recurso que a petição inicial tratava apenas de um contrato de empréstimo consignado e, o juiz de primeiro grau, em sua decisão recorrida, anulou dois contratos, sem que tenha sido isso requerido na peça vestibular, vejo que a parte recorrente não procedeu a devida leitura da sentença meritória, pois na mesma o magistrado a quo determina o apensamento do processo nº 4189-97.2018.814.0107 nestes autos, já que entendeu que seriam fatos conexos, bem como para se evitar decisões conflitantes, conforme
in verbis
:

“Inicialmente, destaco que se tratam de duas ações ajuizadas por Raimunda Fernandes de Oliveira Sousa em face do Banco BMG S/A, buscando que seja declarada a nulidade dos contratos de empréstimos consignados, descritos nas petições iniciais. Em razão disso, sendo evidente a conexão entre os feitos, determino a reunião para julgamento conjunto, e, de ofício, altero o valor da causa na forma do artigo 292, §3º do CPC passando a ser a soma de todos os processos em epígrafe, totalizando o valor total de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais). Por conta do valor da causa, também converto o presente rito para o ordinário.

Para melhor tramitação processual, já que os feitos são conexos, determino o apensamento do processo nº 4189-97.2018.8.14.0107, a este.”

No que se refere as teses levantadas e, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao recorrente.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados pela autora. De fato, apesar de o banco apelante afirmar que o contrato objeto do litígio se trata de contrato idôneo firmado entre as partes, o mesmo deixa de apresentar o referido documento contratual nos autos, apresentando, tão somente, comprovante de transferência eletrônica – TED, sem data e em valor (R$ 377.76).

Em sendo assim, sem a necessária e imprescindível juntada do contrato, e somente com TED sem data, o mesmo não serve para embasar um juízo de censura.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, recaindo o ônus da prova ao Banco apelante, não tendo se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a apresentação do contrato no processo, impossibilitado se mostra a tese manejada.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

De fato, é certo que cabe ao banco verificar não só a documentação fornecida pelo cliente, mas também todo o procedimento legal para efetuar contrato com segurado do INSS e também parte não alfabetizada, o que não o fez, dando ensejo a uma contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

Como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau:

No caso dos autos, está evidente a fraude na contratação dos empréstimos. Como se sabe, para que a reclamada faça o desconto consignado na folha de pagamento do segurado junto ao INSS, faz-se necessário, segundo o art. 6º da Lei nº 10.8202003, a apresentação do correspondente contrato e em se tratando em pessoa não alfabetizada, como no caso em tela, exige-se que o negócio seja realizado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. Como não houve a apresentação de contrato válido por parte da reclamada, porque não foi apresentada a escritura pública, resta evidenciado o vício de vontade nos negócios jurídicos atacados, por isso, declaro a inexistência dos contratos de empréstimo nº. 263802916 e 263803488.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pela autora, ora apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de nulidade dos contratos firmados e com o consequente dever de restituição dos valores descontados, indevidamente, na conta da apelada, conforme determinado na sentença recorrida.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que se refere a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autora é idosa, aposentada pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), apesar de se encontrar abaixo do que entendo razoável para situações análogas, deve ser mantida, haja vista ser recurso exclusivo do réu, já que não foi conhecido o recurso da parte autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação manejada pelo recorrente BANCO BMG S/A, e mantenho a sentença guerreada, in totum, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, condeno o banco apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação de primeiro grau.

É como voto.

Belém, 11 de maio de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/08/2022